Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729517-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MAHATMA SOUSA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação originariamente distribuída à Justiça Federal. O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis do Distrito Federal em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB) (id 34026239). Não há noticia de interposição de recurso contra a decisão que analisou a competência para julgar a presente demanda, bem como a questão relativa à participação da União no polo passivo da demanda e da legitimidade passiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB). O apelante suscita em suas razões recursais, de forma inédita, preliminares de litisconsórcio passivo necessário da União em virtude da legitimidade passiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB), bem como de incompetência da Justiça Comum para julgamento da demanda. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca da ocorrência de preclusão da matéria tratada nas preliminares suscitadas em suas razões de apelação, no prazo de cinco (5) dias, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator